Tribunal: TJES
Processo: 5001818-53.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001818-53.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

APELADO: CEDES BETTIM

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a sentença que fixou o valor da indenização por instituição de servidão administrativa com base em laudo pericial judicial.

2)
A embargante alega omissões no julgado, relativas à violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, a precedentes do STJ, a questões técnicas do laudo e à observância do critério da justa indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão elencados no art. 1.022 do CPC, a justificar a integração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, mas apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.

5)
O acórdão embargado fundamentou adequadamente a manutenção do valor indenizatório ao acolher as conclusões do laudo pericial, por considerá-lo hígido e tecnicamente robusto, pelo que tal fundamentação afasta, por consequência lógica, as teses de superavaliação, de enriquecimento sem causa e de ofensa à justa indenização.

6)
O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos e dispositivos legais invocados pela parte quando já houver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, conforme § 1º do art. 489 do CPC.

7)
A ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

8) Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não caracteriza omissão, para fins do art. 1.022 do CPC, o acórdão que, de forma fundamentada, adota as conclusões de laudo pericial, sendo incabíveis os embargos de declaração opostos com o mero propósito de rediscutir o mérito da causa.

2. A ausência de vício no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, pois não se destinam a forçar o julgador a se manifestar sobre todos os argumentos que a parte considera relevantes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 489, § 1º, e art. 1.022; CC, art. 884; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 27, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, EDcl Ag ED Ag Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a verificar omissões apontadas pela embargante no acórdão que manteve o valor da indenização por servidão administrativa, com base em laudo pericial judicial.

Todavia,
infere-se
que

o
acórdão

embargado examin
ou

detalhadamente

a controvérsia,
lastreado
em
entendimento do
s Tribunais Superiores e
deste Sodalício
,
como subsegue
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUPERVALORIZAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO SUBSTANCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Neoenergia Morro do Chapéu Transmissão e Energia S.A. contra sentença que, em ação constitutiva, declarou a instituição de servidão administrativa sobre imóvel registrado na matrícula nº 11.696 do Cartório do 1º Ofício de São Mateus, assegurando o efeito registral mediante pagamento de indenização fixada em R$ 107.701,17. A recorrente sustenta que o laudo pericial aplicou coeficientes indevidos, resultando em superavaliação da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o laudo pericial judicial incorreu em erro substancial na fixação do valor da indenização pela instituição da servidão administrativa, justificando a referida revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A servidão administrativa impõe restrições parciais ao uso da propriedade privada para garantir a execução de serviços públicos essenciais, devendo ser compensada mediante justa indenização pelos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário.

4)
O laudo pericial adotou metodologia baseada na NBR 14.653-3 da ABNT e demonstrou de maneira fundamentada e técnica a adequação dos coeficientes aplicados, diferenciando a indenização entre as áreas atingidas.

5)
O perito judicial prestou esclarecimentos adicionais ratificando os critérios utilizados e afastando a alegação de erro substancial na avaliação.

6)
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, diante de laudo técnico detalhado e bem fundamentado, a discordância da parte recorrente quanto aos critérios adotados não justifica a desconsideração, salvo prova de erro evidente ou omissão relevante, o que não se verifica no caso concreto.

7)
Ausente fundamento jurídico para a revisão do valor indenizatório fixado, mantém-se a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) O laudo pericial fundamentado e realizado conforme metodologia técnica adequada prevalece para a fixação da indenização em servidão administrativa, salvo comprovação de erro substancial ou omissão relevante.

2) A mera discordância da parte recorrente quanto aos critérios adotados na avaliação não é suficiente para afastar a validade do laudo pericial.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, § 11; Decreto-lei nº 3.365/1941, art. 27, § 1º; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0011034-05.2012.8.08.0017, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 25.06.2023.

TJES, Apelação Cível nº 0005987-33.2007.8.08.0047, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 17.05.2024.”

A alegação de omissão quanto à vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e à justa indenização (§ 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41) não prospera.

O acórdão fora expresso ao consignar que a indenização deve ser justa e que o laudo pericial, produzido sob o crivo do contraditório por profissional de confiança do juízo, adotou metodologia técnica adequada (NBR 14.653-3 da ABNT) para apurar o efetivo prejuízo suportado pelo proprietário, afastando, por consequência lógica, a premissa de valor excessivo e de enriquecimento indevido.

Ademais, o aresto embargado destacou que, diante de laudo técnico detalhado e bem fundamentado, a discordância da recorrente quanto aos critérios adotados não justifica a desconsideração, salvo prova de erro evidente ou omissão relevante, o que não se verifica no caso concreto (ID 12523571).

Tal fundamentação, por si, repele a tese de pagamento indevido e aborda o critério da justa indenização, que nada mais é do que o valor apurado tecnicamente como suficiente para recompor o patrimônio do particular.

No que tange à suposta omissão sobre os precedentes do STJ relativos à valorização imobiliária e sobre os critérios técnicos de aplicação do coeficiente de servidão, melhor sorte não assiste à embargante.

O julgado se baseou na premissa de que o laudo pericial se mostrou hígido e bem fundamentado, tendo o perito, inclusive, prestado esclarecimentos que ratificaram a metodologia (ID 9724741).

A partir do momento em que o órgão julgador acolhe as conclusões periciais por entendê-las corretas e suficientes, refuta implicitamente as teses que com elas são incompatíveis, como a alegação de erro na aplicação de coeficientes ou a necessidade de revisão por valorização extraordinária não comprovada.

A bem da verdade, a leitura das razões evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/08/25 a 22/08/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.